Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722837-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI AGRAVADO: ISADORA LUDY UMEZU MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por FIDC CREDITAS AUTO VI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, na execução de título extrajudicial de no 0711634-02.2022.8.07.0004, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 196421564 da origem): “INDEFIRO o pedido retro, por falta de amparo legal. No mais, intime-se a parte exequente para que impulsione o feito, cumprindo as determinações precedentes, sob pena de extinção.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual foi indeferido o pedido de reconversão da ação executiva em ação de busca e apreensão prevista no Decreto 3o do Decreto Lei no 911/69. Em suas razões recursais, a parte exequente/agravante afirma que propôs, inicialmente, ação de busca e apreensão em face da agravada, com vistas a apreender o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, 1.0, de placas JIU7047, bem este gravado em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário no AR00038417. Aduz que as diversas tentativas de encontrar o bem móvel não lograram êxito, de modo que requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva em julho de 2023. Afirma que, convertida a ação em executiva, as diligências administrativas realizadas localizaram o veículo, o que permite a reversão da ação executiva em busca e apreensão. Assevera que “converter a ação de busca e apreensão em execução não significa renunciar à garantia fiduciária, nem tem o efeito de anular a prévia ordem liminar de busca e apreensão, sob pena de beneficiar quem propriamente frustrou o seu cumprimento, o Agravado.” Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reversão da ação executiva em busca de apreensão. Preparo recolhido (ID. 59894550). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. O Processo Judicial, conforme definição clássica, é conceituado como uma sequência de atos concatenados que objetivam capacitar às partes e o Poder Judiciário, na missão de concretizar o direito material. Nesta senda, o rito processual, o qual se estabelece com base no pedido autoral, somente pode ser modificado em casos expressamente previstos na lei adjetiva. No caso específico da ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei 911/69, o art. 4o faculta ao credor fiduciário que requeira a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. Nada obstante, efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. Nesta senda, em caso de localização do bem gravado de alienação fiduciária, não é possível, por ausência de previsão legal, a transmutação do processo executivo segundo a conveniência do credor, mesmo que não se tenha aperfeiçoado a relação processual, na medida em que essa pretensão implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. A esse respeito, há precedentes nesta Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. EFETIVADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Evidenciado o fracasso das diversas tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão. 2. O arrependimento posterior do autor que já exerceu a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, caracteriza desídia e tumulto à marcha processual e desrespeito ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. O desatendimento da parte autora quanto aos despachos, regularmente exarados, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602053, 07381008120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728324, 07149449120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RECONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69, caso o credor prefira, poderá transmudar a busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo objeto da garantia. 2. A reconversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal e não merece acolhimento, sob pena de causar tumulto processual. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1777437, 07291458820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ressalta-se, por oportuno, que não há prejuízo ao agravante, na medida em que ele pode desistir da ação executiva e empreender nova ação pelo rito especial, se melhor lhe aprouver. Ante a essas considerações, não constato a probabilidade do direito perseguido pela parte agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 17:55:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora